Tribunal: TJSP
Processo: 2021209-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício, nos termos da Súmula 481 do C.S.T.J.. Inexistência de prova da alegada miserabilidade. Benefício negado, também, em relação às pessoas físicas, que não comprovaram a necessidade.

Recurso a que se nega provimento.